Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703030-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): MARLEIDE MENDES DE OLIVEIRA Agravado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de agravo em execução penal interposto por MARLEIDE MENDES DE OLIVEIRA (ID 22862189, págs. 02/14) em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 22862189, págs. 67/69), que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária à apenada. A Defensoria Pública do Distrito Federal, em seu arrazoado (ID 22862189, págs. 04/14), sustenta que Marleine Mendes está, atualmente, “recolhida ao sistema prisional do Distrito Federal desde 09/01/2018 – último recolhimento, cumpre pena, atualmente em regime semiaberto, na PFDF, pela prática de crimes tráfico de drogas e tráfico privilegiado”. Em apertada síntese, requer a reforma da r. decisão hostilizada ao argumento de que a recorrente é imprescindível aos cuidados de seus três filhos menores de 12 (doze) anos e que as crianças estão sob os cuidados da avó, pessoa idosa e com problemas de saúde. Acrescenta que seu companheiro necessitou se deslocar para Cuiabá/MT à procura de emprego, defendendo, ainda, que “as circunstâncias apuradas pela Seção Psicossocial da VEP demonstram a necessidade de concessão de prisão domiciliar à apenada, a fim de conferir efetividade aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral dos menores e da própria genitora da agravante”. Ao final, requer a concessão da “tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o e 932, II, ambos do CPC, a fim de que seja liminarmente concedida prisão domiciliar à agravante, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante monitoração eletrônica” e, no mérito, a confirmação da liminar concedida, para que “seja confirmada a prisão domiciliar à agravante, sob acompanhamento do Juízo da VEP”. Contrarrazões do Ministério Público (ID 22862189, págs. 70/74), pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida, por seus próprios fundamentos (ID 22862189, pág. 243). A d. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 23359826, págs. 01/05) manifestou-se pelo conhecimento do agravo e, no mérito, seu desprovimento. É o relatório do necessário. Passo a decidir. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei no 7.210/1984, das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. No caso em tela, pretende a Defesa a concessão de tutela de urgência, na forma do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a fim de, liminarmente, deferir a imediata soltura do agravante, mediante monitoramento por tornozeleira eletrônica. É cediço que para a concessão de tutela de urgência pretendida pelo agravante exige-se, além do convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do de Processo Penal. Na espécie, não comprovado, irrefutavelmente, o perigo de dano. Ora, de acordo com os documentos juntados aos autos, não há evidências de que a sentenciada seja imprescindível para os cuidados de seus descendentes, pois infere-se do relatório elaborado pela Seção Psicossocial que os filhos menores se encontram sob os cuidados da avó materna – Sra. Iraci Rodrigues Mendes de Oliveira – e estão regularmente matriculados na rede pública de ensino. Outrossim, inexiste registro de queixas de saúde por parte das crianças. (ID 22862189, págs. 60/61). Além disso, verifica-se que, caso em exame, o pedido de tutela provisória de urgência, além de possuir natureza satisfativa, confunde-se com o próprio mérito do recurso. Isto porque ambos os pleitos dizem respeito à mesma questão jurídica. Saliente-se, oportunamente, que o objeto do presente recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, inclusive já tendo sido apresentado o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal (ID 23359826, págs. 01/05). Logo, dúvida não há de que o pedido de tutela antecipada de urgência resta prejudicado. Intime-se. Determino à nobre Secretaria dessa 1a Turma Criminal a expedição de ofício à d. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para juntada do Relatório da Situação Processual Executória do agravante, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal. Na sequência, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator